Tribunal: TJDFT
Processo: 0720573-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0720573-80.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIPLAN VIACAO PLANALTO LIMITADA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Viplan Viação Planalto Ltda. – em recuperação judicial contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal (ID 83616647 do processo n. 0044418-39.2009.8.07.0001) que, nos autos da execução fiscal ajuizada pelo Distrito Federal, deferiu o pedido de penhora do imóvel de matrícula n. 7942 - 7o CRI, situado nos Lotes 06 e 07 da Área Especial n. 11 de Sobradinho/DF. Opostos embargos de declaração pela executada (ID 84882068), o Juízo de origem os rejeitou (ID 102028837). Opostos novos embargos de declaração pela parte devedora (ID 106114672), foram, mais uma vez, rejeitados pelo Juízo de origem (ID 126043511). Em suas razões recursais (ID 36601750), sustenta a agravante que se encontra em recuperação judicial, processado nos autos n. 0039678-30.2008.8.07.0015, nos quais já foi proferida sentença extintiva e interposto recurso, que foi recebido nos efeitos devolutivo e suspensivo. Alega que, ante o efeito suspensivo do recurso no processo de recuperação judicial, permanece a competência do juízo falimentar, fixada pela decisão que deferiu o pedido de recuperação, para a administração dos bens da empresa recuperanda, na linha da jurisprudência do c. STJ. Defende que o Juízo executivo de origem não poderia determinar a penhora sobre seus bens (arts. 7o, § 1o, 47 e 126, todos da Lei n. 11.101/05). Aduz que não se “pretende a submissão do crédito da agravada ao crivo do plano recuperacional”, mas “apenas que os atos expropriatórios ou tendentes a expropriar os bens sejam submetidos à análise daquele Juízo Recuperacional e não do d. Juízo a quo”. Menciona que “o propósito da recuperação judicial é justamente dar fôlego à continuidade da empresa em dificuldades financeiras, em homenagem ao princípio da continuidade da empresa”. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso a fim de suspender os efeitos da decisão impugnada, impedindo “qualquer ato expropriatório ou tendente a expropriar os bens da agravante”. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para “reconhecer a competência exclusiva do d. Juízo Universal da Recuperação Judicial do Distrito Federal, notadamente para dispor sobre atos expropriatórios ou tendentes a expropriar-lhes os bens, revogando-se, de qualquer sorte, a penhora determinada”. Preparo recolhido (ID 36601757). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, da análise inicial dos autos, não se revela, de plano, a probabilidade de provimento do recurso. O assunto tratado no presente recurso, “possibilidade da prática de atos constritivos, em face de empresa em recuperação judicial, em sede de execução fiscal de dívida tributária e não tributária”, foi afetado pela 1a Seção do c. STJ, sob o Tema 987, para ser julgado na sistemática dos recursos repetitivos em 27/2/2018. Contudo a submissão ao regime vinculante de julgamento foi cancelada pela própria Corte, em 28/6/2021, em razão das inovações trazidas pela Lei n. 14.112/20, que alterou a Lei de Recuperações Judiciais e Falências (Lei n. 11.101/05). Com efeito, a Lei n. 11.101/05 passou a trazer dispositivo expresso referente à questão no art. 6o, II e III e § 7o-B, in verbis: Art. 6o A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica: (...) II - suspensão das execuções ajuizadas contra o devedor, inclusive daquelas dos credores particulares do sócio solidário, relativas a créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial ou à falência; III - proibição de qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os bens do devedor, oriunda de demandas judiciais ou extrajudiciais cujos créditos ou obrigações sujeitem-se à recuperação judicial ou à falência. (...) § 7o-B. O disposto nos incisos I, II e III do caput deste artigo não se aplica às execuções fiscais, admitida, todavia, a competência do juízo da recuperação judicial para determinar a substituição dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial até o encerramento da recuperação judicial, a qual será implementada mediante a cooperação jurisdicional, na forma do art. 69 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), observado o disposto no art. 805 do referido Código. Assim, a princípio, é possível a penhora de bens do devedor em recuperação judicial no procedimento de execução fiscal, tal como ocorreu na origem, ressaltada, porém, a possibilidade de o Juízo da recuperação judicial, por meio da cooperação judicial (art. 69 do CPC[1]), determinar a substituição do ato de constrição, visando à manutenção da atividade empresarial e menor gravidade para o executado (art. 805 do CPC[2]). No mesmo sentido, já se manifestou este e. Tribunal, ad litteris: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRIBUIÇÕES PARAFISCAIS. SENAI. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. TEMA 987/STJ. CANCELAMENTO. ATOS PATRIMONIAIS CONSTRITIVOS. POSSIBILIDADE. CRÉDITO NÃO SUJEITO AO CONCURSO DE CREDORES. No julgamento do REsp 1694261/SP, a 1a Seção do STJ cancelou o Tema 987, referente à Possibilidade da prática de atos constritivos, em face de empresa em recuperação judicial, em sede de execução fiscal de dívida tributária e não tributária. Nos termos do artigo §7o-B, do artigo 6o, da Lei no 11.011/2005, o juízo da execução fiscal proposta em face de empresa em recuperação judicial tem competência para realizar constrição patrimonial, admitida, todavia, a competência do juízo da recuperação judicial para determinar a substituição dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial até o encerramento da recuperação judicial, a qual será implementada mediante a cooperação jurisdicional, na forma do artigo 69, do Código de Processo Civil. (...) (Acórdão n. 1372903, 07224225520208070001, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 15/9/2021, Publicado no DJE: 30/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. SUSPENSÃO COM BASE NA AFETAÇÃO DO TEMA REPETITIVO 987/STJ. CANCELAMENTO DA AFETAÇÃO. CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO FISCAL. RESSALVA DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL PARA O CONTROLE DE ATOS DE CONSTRIÇÃO. I. Com o cancelamento da afetação do Tema Repetitivo 987, pelo Superior Tribunal de Justiça, não subsiste a suspensão da execução fiscal determinada com esse fundamento. II. O deferimento do processo da recuperação judicial não suspende a execução fiscal, sem prejuízo da competência do juízo da recuperação judicial para determinar a substituição dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial até o encerramento da recuperação judicial, nos termos do artigo 6o, incisos I a III e § 7o-B, da Lei 11.101/2005. III. Recurso conhecido e provido. (Acórdão n. 1388099, 07157795020218070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 18/11/2021, Publicado no DJE: 18/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) Tais fatos indicam, portanto, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência em um dos requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo ao recurso. Por fim, anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 24 de junho de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 69. O pedido de cooperação jurisdicional deve ser prontamente atendido, prescinde de forma específica e pode ser executado como: (...) IV - atos concertados entre os juízes cooperantes. (...) § 2o Os atos concertados entre os juízes cooperantes poderão consistir, além de outros, no estabelecimento de procedimento para: (...) IV - a efetivação de medidas e providências para recuperação e preservação de empresas; (...) § 3o O pedido de cooperação judiciária pode ser realizado entre órgãos jurisdicionais de diferentes ramos do Poder Judiciário. [2] Art. 805. Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado.